Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-44.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710353-44.2018.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANIEL CORREA DE QUEIROZ APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E S P A C H O Remeto os autos à Secretaria da Quinta Turma Cível para que seja certificado o transcurso do prazo para manifestação dos embargados (ID 23853163). Após, à conclusão. Brasília, 15 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator